Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA AUTORA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Suscitante) em face do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Suscitado), em ação de exibição de documentos, ante o entendimento de que a sede da ré não pertence ao Guará, pois o SIA está inserido na Circunscrição Judiciária de Brasília, além disso, uma das autoras tem domicílio em Taguatinga/DF, motivo pelo qual não houve escolha aleatória de foro. Ademais, a competência relativa não pode ser suscitada de ofício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a escolha aleatória de foro pelas autoras para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos, cuja natureza é de competência relativa, a qual foi declinada de ofício.
III. Razões de decidir
3. Na demanda, a ação foi proposta inicialmente na Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, domicílio da primeira autora. A ré, a seu turno, está sediada no SIA Trecho 4, 1130- Zona Industrial – CEP: 71.200-042, Brasília/DF.
4. A competência é territorial, de natureza relativa, portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula no 33/STJ.
5. Consoante o art. 2o, § 1o, alínea “i” da Resolução no 4/2008, a região administrativa do SIA (RA XXIX) integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. O art. 2o, parágrafo único, da Resolução no 15/2014, que dispõe sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, estabeleceu que a região administrativa do SIA permanece compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. Ante a ausência de qualquer relação das partes com a Circunscrição Judiciária do Guará, além do domicílio de uma das autoras integrar a Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a presente ação.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 2a Vara Cível de Taguatinga, para processar e julgar a ação de exibição de documentos no 0715430-84.2025.8.07.0007.
Dispositivos relevantes citados: Resolução do TJDFT no 4/2008, art. 2o, § 1o, alínea “i”; Resolução do TJDFT no 15/2014, art. 2o A, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1640422, 0720419-62.2022.8.07.0000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022.